Tribunal: STF
Processo: AI 536931
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Ausência de peça obrigatória à formação
do instrumento.
        Não consta do instrumento a cópia da decisão
agravada, peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o
não-conhecimento do agravo (art. 544, § 1º, do Código de Processo
Civil).
Agravo regimental a que se nega provimento.